Tribunal: TJES
Processo: 5009091-91.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009091-91.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: ROSIENE PEREIRA LIMA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos contra o V. Acórdão proferido por esta Turma Recursal, consoante razões aduzidas no
id13398430
.

Os Embargos de Declaração possuem finalidade estrita e específica, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), aplicável subsidiariamente, c/c art. 48 da Lei nº 9.099/95. Destinam-se a sanar
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
porventura existentes na decisão judicial.

Com efeito, os Embargos de Declaração,
ao lado dos recursos Extraordinário e Especial, encerram a finalidade tão somente de integrar a decisão recorrida, isto é, prestando-se apenas a sanar eventual vício especificamente indicado no dispositivo legal, ante sua natureza estrita e de fundamentação vinculada à existência do vício, não se destinando a rediscutir o mérito da causa, mas sim a aprimorar a decisão para que ela se torne mais clara e completa, aperfeiçoando a tutela jurisdicional.

No caso em tela, contudo, é evidente que a parte Embargante, sob o pretexto de sanar supostos vícios, manifesta mero
inconformismo com o resultado do julgamento
e busca, em verdade, a
rediscussão do mérito da
controvérsia
já decidida por esta Turma.

Verifica-se que o Acórdão embargado abordou de maneira clara e suficiente a questão posta em Juízo, adotando fundamentação que, mesmo sucinta, se revela idônea e completa para a solução da lide, sendo desnecessária a análise exaustiva de todos os argumentos ou dispositivos legais.

Ademais, no âmbito dos Juizados Especiais, aplica-se o disposto no
art. 46 da Lei nº 9.099/95
, segundo o qual:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Sendo a fundamentação do Acórdão embargado (ou da sentença confirmada) suficiente, o julgador
não está obrigado a rebater um a um os argumentos
deduzidos pela parte, máxime quando já encontrou motivos suficientes para fundamentar sua decisão. A discordância quanto à tese jurídica adotada deve ser manifestada pela via recursal adequada, e não através dos aclaratórios.

Portanto, não havendo no Acórdão qualquer vício a ser sanado, impõe-se a rejeição dos presentes Embargos.

Diante do exposto,
CONHEÇO e REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo-se o Acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)